Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-06.2023.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001755-06.2023.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), CLODOALDO JULIO DA FONSECA - CPF: 400.258.292-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.o 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal de valor irrisório, inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ n.o 547/2024.

2. O agravante sustenta (i) ocorrência de movimentação útil nos autos, em razão de acordo de parcelamento celebrado; e (ii) violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, alegando ausência de intimação para adoção das diligências administrativas exigidas.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se:

(i) a celebração de termo de confissão de dívida constitui movimentação útil capaz de afastar a extinção da execução; e

(ii) a Resolução CNJ n.o 547/2024 pode ser aplicada independentemente de legislação municipal que disponha sobre limites inferiores para ajuizamento de execuções fiscais.

III. Razões de decidir

4. O Município foi devidamente intimado para comprovar o cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n.o 547/2024, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. A alegação de movimentação útil não foi arguida em apelação, configurando inovação recursal vedada pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

6. O Município foi devidamente intimado para manifestação, tendo requerido suspensão de 180 dias, mas lhe foi concedido prazo de 90 dias, nos termos da Resolução CNJ n.o 547/2024.

7. Não houve comprovação de adoção de medidas efetivas de cobrança nem penhora útil no último ano, configurando desídia e ausência de movimentação processual relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 é legítima, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pelo ente público, conforme determina a Resolução CNJ n.o 547/2024. 2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência de contraditório e afasta alegação de nulidade”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, § 3o; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 298481358), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, na
“
Ação de Execução Fiscal
”
n.o 1001755-06.2023.8.11.0050, ajuizada pela parte apelante em desfavor de CLODOALDO JÚLIO DA FONSECA, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 297141374):

“
Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

A Fazenda Pública foi intimada da decisão que suspendeu o processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento da Resolução no 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Transcorrido o prazo da suspensão, não foi adotado as providências necessárias pela Fazenda Pública. Embora a Fazenda Pública tenha pugnado pelo prosseguimento não houve a comprovação efetiva nos autos do protesto.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento.

Decido.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente por meio do Tema 1184, estabeleceu critérios a serem observados no
ato da propositura das execuções fiscais
, nos seguintes termos:

Tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a)
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

O artigo 1o da Resolução No 547 de 22/02/2024, Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No mesmo sentido, restou delineado no artigo 3o da referida Resolução o seguinte:

“Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá
, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Em análise dos autos, percebe-se que a Fazenda Pública deixou de comprovar as providências, após a decisão que determinou suspensão do processo pelo período de 90 (noventa) dias, limitando-se apenas no prosseguimento sem a comprovação do protesto.

Deste modo, considerando que não houve manifestação pela Fazenda Pública, e o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação de custas e honorários.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”(grifo no original)

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que embora tenha sido proferida decisão anterior de suspensão por 90 dias, não houve determinação expressa quanto ao que deveria ser efetivamente comprovado (protesto, tentativa de conciliação, ou outras medidas substitutivas).

Sustenta que ao extinguir a execução fiscal diretamente, sem nova intimação específica e advertência quanto à possibilidade de extinção, a r. sentença incorreu em nulidade, por afronta direta ao dever de cooperação processual e à cláusula constitucional do contraditório substancial.

Destaca que “(...) o STF não criou hipótese de extinção automática, tampouco estabeleceu critérios rígidos e inflexíveis. Ao contrário, ressaltou que:
a)
a extinção só deve ocorrer quando não observadas as providências mínimas para a cobrança prévia ou administrativa do crédito;
b)
deve haver fundamentação adequada da ineficácia da execução judicial, a ser aferida caso a caso”.

Assevera que “(...) ainda que não tenha sido formalizado o protesto da Certidão de Dívida Ativa, medida que será oportunamente adotada, é incontroverso que o Município demonstrou inequívoca intenção de promover a cobrança do crédito tributário. Tal conduta evidencia a presença do interesse de agir, requisito indispensável ao regular exercício do direito de ação”.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal (ID. 297141376).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada,
no dia 26.06.2023
, em desfavor de CLODOALDO JÚLIO DA FONSECA, visando ao recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n.o 95/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 5.324,49 (cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Em 12.07.2023,
o magistrado de origem recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 297140898), cujo cumprimento restou negativo, tanto por carta postal (ID. 297141352), quanto por diligência do Oficial de Justiça (ID. 297141357).

Posteriormente, em 30.08.2023, a citação foi realizada por meio edital (ID. 297141360).

Em 11.01.2024, o Fisco manifestou nos autos anexando o “TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO No 00001966/2023”, pleiteando a suspensão da execução até o seu adimplemento (ID. 297141361).

Na sequência, em 02.05.2024, a Fazenda Pública informa o descumprimento do acordo por parte do executado, requerendo o prosseguimento da execução, com a realização de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD (ID. 297141363).

Sem deliberação sobre o pedido, em 29.05.2024 foi determinada a intimação do Município para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o cumprimento do disposto no § 3.o da Resolução n.o 547, de 22.02.2024, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de extinção da execução, em razão de o valor executado ser inferior a R$ 10.000,00 (ID. 297141365).

Em resposta, o Município, solicitou a “(...)
suspensão do processo de execução fiscal por um período de 180 dias
” (ID. 297141367).

Indeferido o pedido, sendo concedida, por outro lado, a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, nos termos da Resolução n.o 547/2024 do CNJ (ID. 297141368).

Encerrado o prazo, sobreveio sentença em
20.03.2025
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID. 297141374), conforme anteriormente transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, impende registrar que, consoante alhures relatado, foi realizada a intimação prévia do ente público, para cumprir o disposto na Resolução n.o 547 do CNJ, de modo que
rejeito
a preliminar de nulidade.

Superado este ponto, quanto ao
mérito
recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.o 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.o 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às
ações em curso
, consoante o disposto em seu artigo 1.o, confira-se:

“Art. 1o
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.o, §5o, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.o 547 do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
26.06.2023
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 5.324,49 (cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Ademais,
não
houve penhora efetiva no último ano, de modo que o simples protocolo de petições nos autos não se configura como movimentação processual relevante, conforme os critérios definidos pela Resolução n.o 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Ressalta-se, ainda, que o Município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1o, §5o, da mencionada Resolução.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Inicialmente, a parte agravante apresenta nova tese recursal, sustentando que houve movimentação efetiva do exequente em razão do “
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO
” juntado aos autos.

Além disso, reitera as razões da apelação quanto à inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, afirmando que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada para adotar as medidas necessárias à continuidade do feito, especialmente quanto à suspensão para o protesto, conforme autorizado no julgamento da Repercussão Geral n.o 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal.

Com base no exposto, requer (ID. 311636385):

“
a)
Exercer o juízo de retratação, se assim entender a Douta Relatora (art. 1.021, § 2o, do CPC), para dar provimento ao Recurso de Apelação, cassando a sentença de primeiro grau e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal;

b)
Caso não seja esse o entendimento, que o presente recurso seja levado a julgamento pelo Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja provido, reformando-se a decisão monocrática agravada e, por conseguinte, dando-se provimento ao Recurso de Apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento
”.

Sem contrarrazões (ID. 312010870).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 298481358), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o ente municipal sustenta, em síntese, dois pontos principais: a) que houve equívoco na análise do requisito de "ausência de movimentação útil há mais de um ano", pois ocorreram atos processuais relevantes no período, como a celebração de acordo de parcelamento e o posterior pedido de penhora online após o descumprimento deste acordo; e b)
inobservância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sustentando que a Fazenda Pública não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias para dar continuidade ao processo, especificamente à suspensão para o devido protesto, como autorizado no julgamento da Repercussão Geral n.o 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegada ausência de intimação da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, verifica-se que tal argumento
não merece acolhimento
.

Da análise dos autos,
observa-se que a decisão monocrática relatou, de forma detalhada, todos os marcos processuais relevantes, sendo possível constatar que o Fisco foi devidamente intimado. Inclusive, requereu a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias
,
conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Sem deliberação sobre o pedido, em 29.05.2024 foi determinada a intimação do Município para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o cumprimento do disposto no § 3.o da Resolução n.o 547, de 22.02.2024, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de extinção da execução, em razão de o valor executado ser inferior a R$ 10.000,00 (ID. 297141365).

Em resposta, o Município, solicitou a “(...)
suspensão do processo de execução fiscal por um período de 180 dias
” (ID. 297141367).

Indeferido o pedido, sendo concedida, por outro lado, a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, nos termos da Resolução n.o 547/2024 do CNJ (ID. 297141368).

Encerrado o prazo, sobreveio sentença em
20.03.2025
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID. 297141374), conforme anteriormente transcrita” (Destaquei).

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, uma vez que o Município foi devidamente cientificado da necessidade de comprovar o protesto do título ou justificar sua inadequação, tendo optado por não fazê-lo dentro do prazo concedido.

Em outro norte,
no que tange insurgência de que houve movimento útil, com a celebração de acordo apontada pela agravante,
não merece ser apreciado
, uma vez que não foi arguida no apelo (ID. 297141376), ao passo que
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Assim, não obstante as considerações
tecidas pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, conforme registrado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor, ante a ausência de interesse de agir, no Tema n.o 1.184, sem, contudo, fixar o que se entende por “pequeno valor”.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,

estabeleceu o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

In casu,
observa-se que o valor na época do ajuizamento era de
R$ 5.324,49 (cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, ou seja,
bem inferior
ao estabelecido na Resolução n.o 547/2024 do CNJ.

Ademais, conforme já destacado, o Município foi regularmente intimado para se manifestar, nos termos do art. 1o, § 5o, da mencionada norma.

Diante disso, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência da Corte Constitucional, ao considerar o valor da execução inferior ao parâmetro adotado no Tema 1.184 do STF.

Logo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Neste sentido, tem decido está Câmara julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que fixa patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024, impede a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federativos e cumpridas as exigências processuais estabelecidas.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 operacionaliza tal entendimento, impondo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano ou sem citação válida.

5. A legislação municipal, ainda que disponha sobre patamar diverso para ajuizamento da ação, não pode afastar a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024, norma nacional com base em entendimento do STF.

6. No caso concreto, não houve comprovação da adoção das medidas administrativas exigidas pela Resolução CNJ no 547/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da adoção das medidas administrativas previstas na Resolução CNJ no 547/2024 inviabilizam a continuidade da execução, ainda que o crédito supere o limite estabelecido pela norma local."

(N.U 1009117-16.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

(N.U 1028819-35.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025